Tribunal: CARF
Processo: 18050.000182/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão apresentar contradição entre a decisão e seus fundamentos.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. IN NATURA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA.
O auxílio-alimentação, fornecido in natura, não está sujeito à incidência de contribuições sociais previdenciárias, mesmo que a empresa não esteja inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
SALÁRIO-FAMÍLIA. PAGAMENTO IRREGULAR. GLOSA.
As cotas de salário-família que forem pagas e reembolsadas sem a observância da documentação e dos requisitos necessários à sua concessão deverão ser glosadas e os valores pagos aos segurados convertidos em salário de contribuição.
FERIAS. LANÇAMENTO CONTÁBIL. RETIFICAÇÃO, NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DA NBC T 2.4.
Para empresas que adotam o mecanismo de apropriação mensal das despesas ou custos com férias, constituindo provisões para pagamento em meses subsequentes, o fato gerador de contribuição previdenciária deve ser obtido a débito da conta de provisão. Somente a retificação dos lançamentos efetuados, nos termos das Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente a NBC T 2.4, aprovada pela Resolução n° 596/85 do Conselho Federal de Contabilidade, autoriza o reconhecimento da correção da falta.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
18050.000182/2009-35 Recurso no
Recurso no
Embargos Acórdão no
Acórdão no
2402-009.677 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
5 de abril de 2021 Embargante
Embargante
CONSELHEIRO DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA Interessado
Interessado
MOPPCLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão apresentar contradição entre
a decisão e seus fundamentos.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. “IN NATURA”. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA.
O auxílio-alimentação, fornecido “in natura”, não está sujeito à incidência de
contribuições sociais previdenciárias, mesmo que a empresa não esteja inscrita
no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
SALÁRIO-FAMÍLIA. PAGAMENTO IRREGULAR. GLOSA.
As cotas de salário-família que forem pagas e reembolsadas sem a observância
da documentação e dos requisitos necessários à sua concessão deverão ser
glosadas e os valores pagos aos segurados convertidos em salário de
contribuição.
FERIAS. LANÇAMENTO CONTÁBIL. RETIFICAÇÃO, NECESSIDADE
DA OBSERVÂNCIA DA NBC T 2.4.
Para empresas que adotam o mecanismo de apropriação mensal das despesas
ou custos com férias, constituindo provisões para pagamento em meses
subsequentes, o fato gerador de contribuição previdenciária deve ser obtido a
débito da conta de provisão. Somente a retificação dos lançamentos efetuados,
nos termos das Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente a NBC T
2.4, aprovada pela Resolução n° 596/85 do Conselho Federal de Contabilidade,
autoriza o reconhecimento da correção da falta.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.000182/2009-35
Fl. 3428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.677 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000182/2009-35

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada no Acórdão no 2402-
009.443, de modo a dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar as contribuições
referentes ao Levantamento SIA – SALÁRIO INDIRETO ALIMENTAÇÃO.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração de iniciativa deste membro do Colegiado,
interpostos em face do Acórdão no 2402-009.443, de 3/2/21, fls. 3.410 a 3.419, cuja ementa e
dispositivo restaram assim consignados na decisão:
ALEGAÇÕES DA IMPUGNAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO NECESSÁRIA. DECISÃO
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ANULAÇÃO. NOVA DECISÃO.
Cabe a anulação da decisão de primeira instância que deixou de apreciar as alegações
trazidas na impugnação, cuja apreciação seria necessária, para que uma nova decisão
seja proferida, com o exame de todas essas alegações.
Todavia, após a formalização desse acórdão, identificou-se a existência de
contradição entre a decisão e seus fundamentos, uma vez que a decisão embargada foi no sentido
de anular o acórdão recorrido por não ter apreciado as alegações quanto à competência 10/2004,
contudo, tal competência não foi objeto de impugnação, tendo constado apenas no recurso
voluntário.
Diante desse quadro e com fundamento no art. 65, § 1o, inciso I, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9/6/15,
interpusemos os presentes embargos de declaração, os quais foram admitidos, nos termos do
despacho de fls. 3.420 a 3.422.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Conhecimento
Os embargos de declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade e, desse
modo, deles tomo conhecimento.
Da contradição apontada
De fato, a acórdão embargado concluiu pela anulação da decisão de primeira
instância, pois esta não teria apreciado as alegações do contribuinte quanto à competência
Fl. 3429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.677 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000182/2009-35

10/2004, porém, examinando-se a impugnação, constata-se que não houve questionamento
quanto a essa competência, e isso restou claro no relatório do acórdão embargado, em que pese o
recurso voluntário alegar essa falta de apreciação.
Certamente, essa alegação recursal decorreu de erro na transcrição das alegações
recursais de outro recurso da mesma Recorrente (18050.000197/2009-01) no qual, realmente, a
decisão de primeira instância deixou de apreciar as alegações quanto à competência 10/2004.
De qualquer modo, evidenciada a contradição, impõem-se o saneamento do
acordão embargado, o que faremos a seguir com a apreciação das alegações recursais.
Do auxílio-alimentação
Segundo a Recorrente, a decisão de primeira instância teria mantido na base de
cálculo das contribuições os valores pagos pela empresa a título de auxílio-alimentação
fornecido na forma de alimentação in natura, lanches e cestas básicas, uma que que a empresa
não estaria inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
Em seu recurso, a Recorrente pugna pelo cancelamento das contribuições lançadas
sobres as verbas pagas a título de auxílio-alimentação, invocando, para tal, jurisprudência
federal.
Pois bem, antes de considerações outras, vejamos o que restou consignado na
decisão recorrida:
a) Do fornecimento de alimentos in natura em desacordo com o PAT.
No que concerne ao levantamento SIA — SALÁRIO INDIRETO ALIMENTAÇÃO,
não prospera a argumentação constante da peça de defesa, [...]
[...]
Trata-se, por conseguinte, de isenção que exige para sua concessão procedimento
formal perante a autoridade administrativa, por meio do qual o interessado atesta o
preenchimento das condições e o cumprimento dos requisitos exigidos pelo PAT.
Assim, somente goza da isenção, a que se refere o art. 3o, da Lei 6.321/1976, a empresa
que estiver registrada no PAT. E para fazê-lo é mister se exiba A fiscalização os
respectivos formulários de adesão ao programa.
Não estando comprovada a inscrição da Notificada no PAT, o fornecimento de refeições
aos obreiros constitui, para fins tributários, salário in natura e, como tal, integra o
salário de contribuição para todos os fins [...].
[...]
Remanescem, pois, os lançamentos de contribuições sociais incidentes sobre os salários
utilidades, na forma de Auxilio Alimentação, Lanche e Cesta Básica, por não gozar a
impugnante da isenção prevista no art. § 9o alínea "c", do art. 28, da Lei n° 8.212, de
1991, pois, não houve comprovação de sua adesão ao PAT.
Conforme se observa, o julgado a quo manteve o Levantamento SIA – SALÁRIO
INDIRETO ALIMENTAÇÃO pelo fato de a empresa não comprovar a sua inscrição no PAT,
sendo este o motivo determinante da decisão recorrida.
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Resp no
1051294/PR, decidiu que a alimentação fornecida ao trabalhador, quando “in natura”, não
integra o salário de contribuição, mesmo que a empresa não esteja inscrita no PAT. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO
TRABALHADOR SALÁRIO IN NATURA DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO
Fl. 3430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.677 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000182/2009-35

NO
PROGRAMA
DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADORPAT
NÃO
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
1. Quando o pagamento é efetuado “in natura”, ou seja, o próprio empregador fornece a
alimentação aos seus empregados, com o objetivo de proporcionar o aumento da
produtividade e eficiência funcionais, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, sendo irrelevante se a empresa está ou não inscrita no Programa de
Alimentação ao Trabalhador PAT.
2. Recurso especial não provido.” (Resp. 1051294 PR 2008/00873730; Relator(a):
Ministra Eliana Calmon; Julgamento: 10/02/2009; Publicação: DJe 05/03/2009)
Nessa linha, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por meio do
Parecer PGFN/CRJ no 2.117/2011, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, decidiu não
interpor recursos e desistiu dos recursos já interpostos nas ações que visam a incidência de
contribuições sobre auxílio-alimentação pago “in natura”, nos seguintes termos:
PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117 /2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 24.11.2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária.
(Grifos no original)
Diante desse quadro e tendo em vista o disposto no art. 62, § 1o, inciso II, alínea
“c”, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de
9/6/15, devem ser canceladas as contribuições referentes ao Levantamento SIA – SALÁRIO
INDIRETO ALIMENTAÇÃO.
Do salário-família
Segundo a Recorrente, embora a decisão recorrida tenha excluído o salário-família
da incidência das contribuições sociais, o fez apenas em relação a alguns empregados, “deixando
de examinar rigorosamente todos os documentos juntados, comprobatórios do atendimento da
integralidade dos requisitos necessários para o pagamento do salário-família para todos aqueles
que, de fato o receberam - o que foi objeto de glosa pelo auditor fiscal e, consequentemente,
lançamento tributário”.
Para melhor análise da questão, trazemos à baila o seguinte excerto da decisão
recorrida:
b) Da regularidade dos pagamentos de benefícios previdenciários.
De acordo com relatório fiscal, a falta de apresentação dos documentos solicitados pela
fiscalização ensejou a apuração do salário de contribuição decorrente da conversão do
salário-família em base de contribuição.
Aduz a impugnante em seu arrazoado que foi indevida a glosa de salário-família
apurada no presente lançamento, haja vista que foram apresentados todos os
documentos necessários A comprovação dos requisitos para percepção do benefício.
Para fazer prova a sua alegação, a contribuinte afirma que foram juntados A sua defesa
as fichas de salário-família, certidões de nascimento, cartões de vacinação, termos de
responsabilidade e comprovação de frequência escolar.
Fl. 3431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.677 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000182/2009-35

Ocorre que, para a maior parte dos segurados, a impugnante não trouxe aos autos algum
dos documentos exigidos pela legislação, quais sejam, o termo de responsabilidade, o
atestado semestral de frequência escolar ou a comprovação de vacinação. Dessa forma,
a autuada não cumpriu os requisitos estipulados pela legislação previdenciária para
manutenção do salário-família, consoante art. 67, da Lei n° 8.213/91 e arts. 84 e 89, do
Decreto n° 3.048/99, visto que ausência de qualquer documento comprobatório
inviabiliza o pagamento do benefício.
[...]
Dessa forma, a notificada não cumpriu os requisitos da legislação previdenciária para
manutenção do salário-família. Cumpre registrar que o auditor-fiscal exerce atividade
plenamente vinculada, não podendo deixar de aplicar a legislação quanto A exigência
dos documentos necessários para manutenção do citado benefício.
Entretanto, para uma parcela dos segurados, a impugnante carreou aos autos toda a
documentação comprovando a regularidade dos pagamentos atinentes ao salário-
família.
Nesse caso, deve ser excluído do presente lançamento o salário-família glosado
convertido em salário de contribuição relativo aos empregados que cumpriram os
requisitos exigidos para a manutenção do benefício [...].
Como se vê, pela decisão recorrida, a documentação apresentada pela
Contribuinte teria comprovado a regularidade quanto ao salário-família apenas em relação a uma
parte dos segurados (beneficiários), estando incompleta a documentação apresentada em relação
aos demais segurados.
Na decisão recorrida consta, inclusive, duas tabelas nas quais são relacionados os
segurados que receberam o salário-família que foi excluído pela DRJ da base de cálculo do
lançamento, com informação do nome dos segurados, bem como o nome e a idade dos
respectivos filhos, além dos valores recebidos mês a mês.
Portanto, diante dessas informações, cabia à Recorrente, em seu recurso, indicar,
em relação a cada segurado não considerado pela decisão recorrida, quais documentos
demonstrariam a regularidade quanto ao pagamento do salário-família, porém, não o fez,
limitando-se a dizer, de forma genérica, que a decisão se olvidou em “examinar rigorosamente
todos os documentos juntados”.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade e, portanto,
cumpria à Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção (vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Sendo assim, não merece acolhimento à defesa quanto ao salário-família.
Da alegada inconsistência da base de cálculo
Nesse ponto da defesa, a Recorrente reproduz as alegações trazidas em sua
impugnação, questionando a base de cálculo apurada em relação às competências 06/2004,
08/2004 e 11/2004.
Quanto à competência 08/2004, tem-se por desnecessário qualquer comentário a
respeito, uma vez que a decisão de primeira instância acolheu a defesa quanto a essa
competência.
No que diz respeito às competências 06/2004 e 11/2004, tendo em vista que a
Recorrente reproduz as alegações apresentadas em sua impugnação, reproduziremos no presente
Fl. 3432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.677 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000182/2009-35

voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.7841, de 29/1/99, e do art. 57, § 3o, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com
redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira
instância, com as quais concordamos:
c.2) Na competência junho de 2004 a defesa afirma que foi registrado indevidamente na
contabilidade o montante de RS 23.435,76 referente ao pagamento das férias dos
empregados, quando o correto seria lançá-lo na conta Férias a Pagar. Argui o sujeito
passivo que estes valores já haviam sido apurados, logo, considerar esse valor como
base de contribuição previdenciária seria duplicar os valores nesta base.
Conforme detalhamento da Conta Provisão de Férias (Razão pág. 391 - cta 1519-
2.l.3.001) constante do laudo apresentado pela impugnante às fls. 2899/2911, o valor de
R$ 54.051,57, contabilizado a débito da conta Provisão de Férias, desdobra-se em três
lançamentos, sendo RS 1.281,17 e R$ 29.334,64, referentes à apropriação da folha de
06/2004 sobre os quais incidem contribuições previdenciárias, e R$ 23.435,76,
questionado pela defesa, alusivo ao pagamento líquido de férias realizado contra a conta
bancária. Para provar o que alega, junta aos autos planilha de controle emitida pelo setor
financeiro e cópia de extrato bancário do Bradesco (fls. 2933/2934).
Com efeito, da análise do Relatório de Lançamentos - RL (fl. 17), constatou-se que foi
levantado pela fiscalização R$ 54.051,57, apurado na conta Provisão de Férias
(2l3.03.001 do Livro Razão pág. 391).
Insta salientar que de acordo com o lançamento contábil do Livro Razão pág. 391 anexo
às fls. 737 e do respectivo lançamento no Livro Diário (fls. 942), consta o lançamento
de R$ 23.435,76 a débito na conta Provisão de Férias (2.1.3.03.001), cujo histórico
registra “cartão salário cfe extrato”.
Quanto à competência 11/2004 a defendente postula ainda a exclusão de R$ 166.691,67
registrado indevidamente na conta de Provisão de Férias, cuja classificação correta seria
na conta Adiantamento de 13° Salário, como também requer a retirada de R$ 54.840,45
lançado na conta Provisão de 13° Salário quando deveria ser contabilizado na conta 13°
Salário a Pagar.
Regra geral, o lançamento contábil que representa a ocorrência dos fatos geradores é
verificado a débito das contas de resultado (custos ou despesas) em contrapartida com
as contas patrimoniais. Esta regra, no entanto, não se aplica a determinadas rubricas, à
exemplo de férias, nos casos em que o sujeito passivo adota o mecanismo de
apropriação mensal das despesas ou custos com estes encargos, constituindo provisões
para pagamento em meses subsequentes.
Dessa forma, no caso de empresas que adotam o provisionamento mensal de férias, a
ocorrência do fato gerador se verificará pela existência de lançamentos a débito (baixas)
nestas contas, indicativo de que houve pagamento ou crédito da remuneração ao
segurado.
Ressalte-se que, embora tenha reconhecido o erro de lançamento, a empresa não provou
nos autos que procedeu ao estorno dos lançamentos contábeis nos termos das Normas
Brasileiras de Contabilidade, especificamente a NBC T 2.4, aprovada pela Resolução n°
596/85 do Conselho Federal de Contabilidade, in fine:
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
NBC T 2 - Da Escrituração Contábil
NBC T 2.4 - Da Retificação de Lançamentos
2.4.1 - Retificação de lançamento e' o processo técnico de correção de um
registro realizado com erro, na escrituração contábil das Entidades.

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 3433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.677 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000182/2009-35

2.4.2 - São formas de retificação:
a) o estorno;
b) a transferência; e
c) a complementação.
2.4.2.1 - Em qualquer das modalidades supramencionadas, o histórico do
lançamento deverá precisar o motivo da retificação, a data e a localização do
lançamento de origem.
2.4.3 - O estorno consiste em lançamento inverso àquele feito erroneamente,
anulando-o totalmente.
Portanto, conclui-se que, com base nos elementos de prova examinados, não se sustenta
a argumentação apresentada pela impugnante.
Da alegada necessidade de perícia contábil
No tópico 10 do recurso, intitulado “INEXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NÃO ADIMPLIDAS”, aduz a
Recorrente que a decisão recorrida teria se limitado a afirmar que o Contribuinte não comprovou
suas alegações.
A esse respeito, alega que tal comprovação seria feita por meio de prova pericial,
mas que o pedido de perícia teria sido rejeitado pelo julgado a quo.
Acontece que a perícia não é necessária quando os elementos dos autos se
mostram suficientes ao convencimento do julgador, tendo assim se manifestado a decisão
recorrida, nos seguintes termos:
A perícia visa, normalmente, ao esclarecimento de dúvidas técnicas que estejam fora do
campo de conhecimento do julgador. Nesse compasso, revela-se desnecessário o exame
técnico-pericial para a solução da controvérsia que s6 depende de matéria contábil e
argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do saber do julgador.
Ademais, os fatos que se pretende esclarecer encontram-se claramente descritos no
processo. O Relatório Fiscal e os anexos do AI trazem informações seguras e detalhadas
sobre a base de cálculo, sua apuração, as contribuições devidas e o total acrescido de
juros. 0 Relatório de Lançamentos discrimina, por competência, o valor do salário de
contribuição apurado e de qual documento ele foi extraído. O valor original das
contribuições apuradas se encontra discriminado no Discriminativo Analítico do Débito
— DAD, onde também são demonstradas as alíquotas utilizadas para o cálculo. Os juros
cobrados em cada competência encontram-se descritos no DSD — Discriminativo
Sintético do Débito.
Outrossim, também deve ser indeferido o pedido de perícia em razão de não terem sido
observadas as exigências formais contidas no art. 16, inciso IV do Decreto 70.235, de
1972, posto que a empresa não indicou em sua impugnação, o nome, o endereço e a
qualificação do perito.
Quanto ao protesto por provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente a juntada de novos documentos, vale destacar que, no
Processo Administrativo Fiscal a impugnação deve vir acompanhada da prova
documental das alegações.
Decreto n° 70.235, de 1972 limitou o momento para a apresentação de provas, dispondo
que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual:
Art. 16 [...]
§ 4°. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 3434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.677 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000182/2009-35

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
A preclusão temporal para a apresentação de provas foi ressalvada apenas nas situações
previstas nas alíneas acima transcritas.
Desse modo, também não prospera a alegação recursal de cerceamento do direito
de defesa pelo indeferimento da prova pericial.
Da prestação de serviços por pessoas físicas
Nesse tópico, a Recorrente novamente reproduz sua impugnação, alegando que
todas as contribuições devidas sobre a prestação de serviços realizados por pessoas físicas teriam
sido adimplidas, conforme busca demonstrar com Guias de Recolhimento da Previdência Social
(GPSs) que teria juntado aos autos.
Dessa forma, adotamos a decisão recorrida, que assim dispõe:
A impugnante aduz que as Guias de Previdência Social (GPS) juntadas aos autos fazem
prova do recolhimento das contribuições apuradas nas folhas de pagamento e das
incidentes sobre os serviços prestados por pessoas físicas.
Entretanto, a autuada não faz prova de sua alegação, não tendo anexado ao presente
processo nenhum documento nesse sentido, nem mesmo Guias de Recolhimento, não
indicando especificadamente qual crédito a seu favor não foi apropriado. Vale ressaltar
que foi acostado aos autos apenas uma GPS de 01/2009, sendo que este lançamento
corresponde ao período de 01/2004 a 03/2005.
[...]
Ressalte-se que todos os recolhimentos contidos nos documentos apresentados pelo
contribuinte à fiscalização, constantes do Relatório de Documentos Apresentados
(RDA, fls. 25/34), foram apropriados pela fiscalização.
A presente auditoria fiscal não engloba a cobrança de valores declarados em GFIP pelo
contribuinte. Porém, os valores das guias pagas foram prioritariamente apropriadas aos
valores declarados em GFIP pelo contribuinte e constantes do levantamento SCG -
Salário de Contribuição GFIP, conforme relatórios: Relação de Documentos
Apresentados - RDA e Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados –
RADA (fls.35/40). Os eventuais excedentes de recolhimento aos valores declarados em
GFIP foram devidamente apropriados aos demais levantamentos, os quais compõe esse
lançamento.
Logo, improcede a defesa nesse ponto.
Das contribuições destinadas ao SAT
A Recorrente aduz, basicamente, ilegalidade e inconstitucionalidade da
contribuição destinada ao Seguro Acidente do Trabalho (SAT).
A esse respeito, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo, esta, a inteligência da Súmula CARF no 2.
Além do mais, desconhecemos qualquer decisão judicial ou ato administrativo
que nos permita afastar a exigência de tal contribuição, com supedâneo no art. 62, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9/6/15.

Fl. 3435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.677 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000182/2009-35

Conclusão
Isso posto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para sanar a
contradição apontada no Acórdão no 2402-009.443, de modo a dar provimento parcial ao recurso
voluntário para cancelar as contribuições referentes ao Levantamento SIA – SALÁRIO
INDIRETO ALIMENTAÇÃO.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 3436
DF CARF MF
Documento nato-digital